Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709434-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCIO DA COSTA REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intime-se o Apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se o Apelante foi desligado do cargo que ocupava na Assessoria de Legislação Justiça e Disciplina – ALJUD, em caso afirmativo, informar qual é a patente do militar que o substituiu. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator